Tribunal: TJPA
Processo: 0074941-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10323 - Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074941-70.2013.8.14.0301
APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JEANE BRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0074941-70.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL)

APELANTE: IASEP – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA AUTÁRQUICA ANA CRISTINA DE ARRUDA LEÃO – OAB/PA N.º 15.914)

APELADA: JEANE BRAGA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDOÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DE GENITORA COMO DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AMBOS OS GENITORES, CONJUNTAMENTE, PERCEBIAM RENDA SUPERIOR A DOIS SALARIOS MÍNIMOS. EXIGÊNCIA IRRAZOÁVEL, CONSIDERANDO QUE APENAS A MÃE, SEPARADA DO PAI HÁ MAIS DE VINTE ANOS, E COM RENDA DE UM SALÁRIIO MÍNIMO, IRIA SER INCLUÍDA NO PLANO NA QUALIDADE DE DEPENDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP REPETITIVO Nº
RESP 1199715
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há como se possa prosperar a alegação da entidade apelante de que a mãe da autora não pode ser incluída no plano de saúde na qualidade de dependente, ao argumento de não comprovação de que ambos os genitores, conjuntamente, não percebem renda superior a dois salários mínimos, eis que apenas aquela figurará como beneficiária, e é separada do pai há mais de vinte anos, sendo completamente irrazoável a recusa de assistência à saúde no caso em análise, sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana.

2. Impossibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera. Incidência do Enunciado da Súmula nº 421 do STJ e da tese fixada no julgamento do RESP repetitivo nº 1199715.

3. Apelo conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 15 de junho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0074941-70.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL)

APELANTE: IASEP – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA AUTÁRQUICA ANA CRISTINA DE ARRUDA LEÃO – OAB/PA N.º 15.914)

APELADA: JEANE BRAGA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDOÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
IASEP – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ
,
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer para Inclusão de Genitora no Plano de Saúde c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
JEANE BRAGA DA SILVA
.

Consta dos autos que a autora, ora apelada, é segurada titular do Plano de Saúde ASSIST desde 2008, e tentou incluir como dependente sua genitora, de 66 à época, que é sua dependente econômica, possuindo como única fonte de renda um benefício social no valor de um salário mínimo, porém não obteve êxito ao argumento de que precisava comprovar a renda de seu genitor, de quem sua mãe estava separada há mais de 20 anos e não ia fazer parte de seu plano de saúde.

Após regular instrução, sobreveio a sentença apelada, por meio do qual o magistrado sentenciante julgou procedente o pedido contido na inicial, determinando que o instituto apelante incluísse a genitora da apela na condição de dependente no plano de saúde, sob pena de multa diária, bem como condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em R$ 1.000,00.

Irresignado, o apelante alega, em suma, que a apelada não comprovou o requisito exigido pela Le Estadual n.º 6439/2002 para inclusão de pais na qualidade de dependente, qual seja a de que a renda de ambos não seja superior a dois salários mínimos, o que, no seu modo de ver, coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro da instituição.

Combate, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários, tendo em vista que a recorrida é patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, portanto faz parte da mesma fonte paradora, qual seja o Executivo Estadual.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo para reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Remetidos a esta Superior Instância, os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que recebi o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, no que tange à inclusão da genitora da apelada no plano de saúde, e em ambos os efeitos, no que concerne ao pagamento de honorários advocatícios, bem como determinei a remessa ao parecer do
custos legis.

Nessa condição, o Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial, para que seja desconstituída a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Assim Instruídos, retornaram conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, 26 de maio de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo à análise.

O primeiro ponto combatido pela entidade apelante diz respeito à inclusão da mãe da recorrida na condição de dependente do Plano de Saúde ASSSIT, ao argumento de que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença dos requisitos legais, qual seja de que os genitores percebem conjuntamente renda de até dois salários mínimos.

Ocorre que, na situação ora examinada, não se sustém da exigência, uma vez que a dicção legal exige tal comprovação para a inclusão dos “pais”, ou seja, ambos, como se depreende do artigo 5º, II, alínea g, da Lei Estadual n.º 6439/2002, com a seguinte redação,
verbis:

Art. 5º São beneficiários do Plano Assist:

...

I -na qualidade de segurados dependentes:

...

g) os pais, desde que não percebam, conjuntamente, renda própria superior a dois salários mínimos, com contribuição adicional ao Plano Assist, na forma do art. 15-B;”

Como se extrai do caderno processual, a genitora da autora percebe renda de um salário mínimo proveniente de benefício do INSS, dependendo economicamente da filha. Ademais, está separada do genitor da recorrida há mais de 20 anos, não sendo razoável se exigir a renda do referido para que se possa incluí-la no plano de saúde, sob pena de lhe subtrair o direito constitucional de assistência de saúde digna, corolário ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse ponto, trago à colação trecho da manifestação do
custos legis,
aos quais comungo integralmente:

“Desta feita, não se mostra razoável a exigência de comprovação da renda salarial do genitor da Apelada, uma vez que este está divorciado da mãe da autora e a Recorrida não está pedindo a inclusão de seu genitor no plano, devendo prevalecer, dessarte, o direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana, ainda mais considerando que a genitora da Apelada já é idosa, o que leva a crer, que há a necessidade constante de ajuda médica, de remédios, dentre outros, para garantir a sua sobrevivência, se mostrando, data vênia, a atitude do Apelante em insistir em negar a inscrição da genitora da assistida como sua dependente, violadora dos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e eficiência.

...

Saliento que, estamos tratando aqui de um direito fundamental à vida que em conjunto com o princípio, também basilar do direito brasileiro, da dignidade da pessoa humana, norteiam o presente caso.

Ademais, no caso em tela, é nítido o conflito existente entre o direito à saúde e à vida – que se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis e a todos assegurados pela Lei Maior - e um interesse secundário e financeiro do Estado em não incluir dependentes por previsões da norma que não acompanham a realidade da sociedade e do mundo, neste conflito, há apenas uma opção ao julgador: privilegiar o direito à vida e à saúde humana.”

Reproduzo, ainda, o seguinte precedente desta E. Corte de Justiça, evocado pelo Representante Ministerial, que se ajusta perfeitamente a situação em deslinde nestes autos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO PELA AUTORA DE QUE A DEMANDADA SE RECUSOU A INCLUIR SUA GENITORA COMO DEPENDENTE DO PLANO DE SAÚDE ASSISTÊNCIA, AO ARGUMENTO DE QUE ESTA NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS LEGAIS, UMA VEZ QUE A AUTORA DEIXOU DE COMPROVAR QUE OS GENITORES DA SEGURADA, CONJUNTAMENTE, NÃO POSSUIAM RENDA SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR ENTENDER A MAGISTRADA PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS, DETERMINANDO A INCLUSÃO DA GENITORA DA AUTORA COMO DENTENDENTE DO PLANO DE SAÚDE.

I- A alegação da agravante não prospera, uma vez que a autora da ação demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a inclusão de sua genitora no plano de saúde, tendo comprovado que a mesma não possui renda própria, sendo que seu genitor encontra-se em local incerto há mais de 20(vinte) anos, daí a impossibilidade de se apresentar comprovante de renda do mesmo.

II- Periculum in mora igualmente demonstrado pela autora, considerando a situação fática demonstrada pela autora da ação, por se tratar de uma pessoa de 51 anos de idade, sem renda própria, que se encontra na iminência de depender exclusivamente da saúde pública, cuja precariedade em nosso país dispensa maiores comentários.

III- Preenchidos os requisitos legais, mostra-se acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada à autora, de modo a ser desprovido o presente Agravo de Instrumento. (2015.04206717-46, 153.099, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-19, Publicado em 2015-11-09).”

Desse modo, tenho como certo que não merece retoques a sentença recorrida nesse particular.

Melhores ventos sopram em favor do recorrente, contudo, no que diz respeito à condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Isso porque, a apelada encontra-se sobre o patrocínio da Defensoria Pública Estadual que,
in casu
, atuou em face da pessoa jurídica de direito público pertecente à mesma Fazenda Pública à qual pertence, qual seja, o Estado do Pará, atraindo a incidência da proibição de condenação ao pagamento de honorários contida na Súmula 421 do e. STJ,
verbis:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ademais, consoante Precedente vinculante do C. STJ referente ao julgamento do RESP 1199715 pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433), também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, nos termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011).

Nesse sentido também a jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA.
PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. (...)
6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
; 8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF - Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário. (TJPA, 2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20).

Desse modo sendo a apelada representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencente ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do IASEP quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para isentar o IASEP ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-a no mais.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 16/06/2020